Tribunal: TJMT
Processo: 0009337-22.2014.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009337-22.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 018.404.191-05 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO GOMES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o 0009337-22.2014.8.11.0040 [ID 42693462], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo ora embargante contra a r. sentença prolatada nos autos da
Ação Penal n.o 9337-22.2014.8.11.0040 – cód. 119011, sendo apenas
para redimensionar a sanção final pelos delitos de roubo majorado em concurso formal, resultando na novel sanção de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, com readequação
de ofício
do regime de cumprimento da pena de
06 (seis) meses de detenção
pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, para o inicialmente
aberto
.

Nas razões apresentadas no ID 43824475, o embargante assevera que existe
contradição
e
omissão

no v. acórdão combatido, porquanto, no seu entender, o
decisum
impugnado
não analisou satisfatoriamente o pedido absolutório
estribado na tese de insuficiência de provas da autoria dos crimes de roubo, notadamente no que concerne às declarações apostas no termo de reconhecimento de pessoa lavrado na fase investigativa, as quais, na sua intelecção, aguçam dúvida insuperável a respeito da autoria delitiva. Acrescenta, por fim, ser necessário o
prequestionamento
da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 47647982 pelo
desprovimento
dos embargos aclaratórios, consignando que não visualizou os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em decorrência da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DOIS DELITOS DE ROUBO MAJORADO, ESTES, EM CONCURSO FORMAL – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

– REJEITADA – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO INVALIDA O ATO E TAMPOUCO MACULA A AÇÃO PENAL –
2. MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO
– INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO PATRIMONIAL
– VIABILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA INVALIDAMENTE – PENA FINAL REAJUSTADA – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO, QUE INADMITE O FECHADO – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas constituem mera recomendação legal e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas e tampouco acarreta a nulidade de toda a ação penal, como na hipótese, em que o apelante foi reconhecido pessoalmente pela vítima na Delegacia de Polícia, embora sem que fossem colocadas outras pessoas ao seu lado, como recomenda o art. 226, inciso II, do CPP.

2.
Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo
na hipótese em que
o material probatório amealhado, especialmente a palavra da vítima e os testemunhos dos policiais militares, comprov
a seguramente a prática do
crime patrimonial pelo apelante, em coautoria com terceiros, e, por outro lado, a
negativa de autoria não encontra respaldo em elementos minimamente
consistentes.

3. Muito embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso in concreto e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente na primeira fase do cálculo penal, para
o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência,
o que não se verifica in casu.

4. Em sendo inadmissível o cumprimento inicial da pena de detenção no regime fechado, nos termos do art. 33, caput, do CP, de rigor a readequação ex officio para o inicial aberto, à míngua de agravante e/ou circunstâncias judiciais que justifiquem a imposição do regime prisional intermediário à reprimenda de 06 (seis) meses de detenção pelo delito de trânsito.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.”
(Disponível no ID 39944979).

Na espécie, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Ao contrário do sustentado pelo embargante,
depreende-se
d
a leitura do acórdão atacado que a tese de deficiência probatória acerca da autoria dos crimes de roubo, estribada, sobretudo, nas declarações apostas no Termo de Reconhecimento de Pessoa de ID 29742957,
foi devidamente analisada
à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos, inclusive em capítulo próprio, no qual se
concluiu pela existência de lastro probatório suficiente para embasar o veredito condenatório
proferido em desfavor
de
Catarino Vieira de Almeida
,

não havendo qualquer omissão ou contradição nesse tocante.

A propósito, convém realçar os seguintes excertos do voto Relator,
in litteris
:

“(...)
dessume-se da análise do feito que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar a responsabilidade penal de
Catarino Vieira de Almeida
pelo crime de roubo perpetrado no dia
28/10/2014, em coautoria com sujeitos não identificados, em detrimento do patrimônio da
sociedade empresária BH Máquinas Imp. Export. LTDA e de Valdeci Alves da Costa – ME.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Aurealiano Amaro da Costa Alencar

e
Marcelo Matos Correia

foram uníssonos em atestar que horas após a localização da res furtiva, que fora abandonada pelos agentes em uma propriedade rural, provavelmente com o objetivo de confirmar o desligamento do rastreador veicular, o increpado
Catarino Vieira de Almeida
foi encontrado pelos agentes públicos nas imediações do local, transitando sozinho em um veículo Ford Eco Sport, com sinais de embriaguez etílica, ocasião em que não soube explicar aos agentes públicos o que fazia naquele local ermo àquela hora da madrugada.

Segundo o policial
Marcelo Matos Correia
,

o acusado acabou alegando que estava na localidade porque havia dado carona a um desconhecido, após sair de uma festa na cidade de Sinop/MT, há quase cem quilômetros dali, e sustentou que havia deixado o indivíduo na porteira de uma fazenda próxima, porém, não soube indicar a localização da suposta propriedade rural e tampouco a identidade do sujeito a quem disse ter dado carona.

Diante dessas circunstâncias um tanto suspeitas, e também pelo fato de estar dirigindo alcoolizado, o apelante
foi conduzido à Delegacia de Polícia onde, de acordo com as sobreditas testemunhas, a vítima o reconheceu como um dos autores do delito (Relatório de Mídias de ID 29743003).

Com efeito, infere-se do Termo de Reconhecimento de Pessoa de ID 29742957 que o ofendido Alexandre Magno Gomes, ao ver
Catarino Vieira de Almeida,
afirmou que o reconhecia como sendo “pessoa muito semelhante a um dos responsáveis pelo roubo do qual foi vítima”. E ao ser-lhe apresentada a camisa xadrez encontrada no veículo conduzido pelo então suspeito, o ofendido “achou a camisa muito parecida com a da pessoa que lhe abordou durante o assalto”.

Consta ainda no referido documento que ao analisar a fotografia do suspeito, com a aproximação do rosto daquele, o ofendido “teve mais certeza de que Catarino Vieira de Almeida é um dos autores do presente roubo, sendo que achou semelhante a cor da pele do suspeito, o tipo do cabelo e o porte físico”. Além disso, destacou que “
pessoalmente ao olhar o suspeito achou o mesmo semelhante, mas por fotografia tem mais convicção
”.

Muito embora, à primeira vista, o modo como as impressões do ofendido foram descritas no termo de reconhecimento possa suscitar dúvida quanto à certeza dele acerca da identificação, eventuais inseguranças são aniquiladas quando,
perante a autoridade judiciária
,
Alexandre Magno Gomes assegura que “
reconheceu sem sombra de dúvidas o assaltante que foi preso como sendo do grupo que o assaltou
” (ID 29744487, p. 7).

Para mais, corroborando o reconhecimento pessoal e fotográfico do apelante, depreende-se do Termo de Reconhecimento de ID 29742957 que, ao escutar o toque de chamada do aparelho celular apreendido em poder do acusado, a vítima Alexandre Magno Gomes confirmou, com absoluta certeza, que aquele era o toque de um dos celulares utilizados pelos meliantes, uma vez que o bando se dividiu em dois grupos e manteve comunicação telefônica durante toda a empreitada criminosa.

(...)

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, não há que se pôr em dúvida a palavra do ofendido que, a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente, mesmo porque inexistia qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando a
Alexandre Magno Gomes
a leviana incriminação de uma pessoa desconhecida.

De mais a mais, denota-se que as circunstâncias da prisão do apelante
Catarino Vieira de Almeida
corroboram a palavra da vítima e
reforçam a tese acusatória, pois, o increpado foi preso
próximo à res furtiva, em local ermo, durante a madrugada, numa estrada de chão na zona rural, conduzindo veículo de terceiro, e, diante disso, sustentou em seu interrogatório a esdrúxula versão de que teria percorrido quase 100 (cem) quilômetros para dar carona a um desconhecido, após uma festa em Sinop/MT, mas sequer foi capaz de precisar a localização do lugar em que supostamente teria deixado tal indivíduo.

Nesta conjuntura, se o material probatório amealhado, especialmente a palavra da vítima e os testemunhos dos policiais militares, comprovam seguramente o envolvimento de
Catarino Vieira de Almeida
como coautor do crime patrimonial e, por outro lado, a
negativa de autoria não encontra respaldo em elementos minimamente consistentes, a
manutenção
do veredito c
ondenatório é medida de rigor.
(...)”
(Voto, disponível no ID 39944978).

Diante disso, sobrepuja
evidente
a ausência dos vícios da contradição e da omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante almeja a reapreciação de questões já debatidas, visto que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão e/ou contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020